Tribunal: STJ
Processo: 5077821-22.2019.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2155863 - MG (2024/0246863-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
ADVOGADA
: PATRICIA PAULA SANTIAGO - MG155414
RECORRIDO
: MARCINEY MAGNO NUNES DA FONSECA
ADVOGADO
: DEBORAH RIBEIRO ALMEIDA RODRIGUES ALVES - MG146472
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO.
SEGURO
DPVAT.
ACIDENTE.
AUTOMÓVEL ATINGIDO POR BOMBA. INVALIDEZ PERMANENTE
PARCIAL.
INDENIZAÇÃO
DEVIDA.
GRAU
DE
INCAPACIDADE.
PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apesar de opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar
omissão, a parte recorrente não indicou a contrariedade ao art. 1.022 do
Código de Processo Civil nas razões do especial, atraindo a incidência da
Súmula no 211/STJ.
2. Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, apesar
de o seguro DPVAT ser destinado à reparação por dano pessoal causado
pelo uso de veículo automotor, excepcionalmente é cabível a indenização
securitária nos casos em que o veículo esteja parado ou estacionado, isso
se o acidente não decorreu de ação provocada pela vítima, de forma
culposa ou dolosa, e se o veículo for a causa determinante do evento
danoso.
3. O TJMG, soberano na análise do contexto fático-probatório coligido aos
autos, concluiu que restou comprovada a invalidez parcial, motivo pelo
qual a seguradora deve ser condenada ao pagamento da indenização
parcial. A revisão do entendimento firmado pela instância ordinária é
inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
4. No julgamento do Tema Repetitivo no 542, o STJ consolidou o
entendimento de que, em caso de invalidez parcial permanente do
beneficiário, a indenização será paga de forma proporcional ao grau da
invalidez.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
09/09/2025
15/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50556095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:17
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: e61b941d-25f6-4d80-9e32-c75e35d6150b

RECURSO ESPECIAL No 2155863 - MG (2024/0246863-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
ADVOGADA
: PATRICIA PAULA SANTIAGO - MG155414
RECORRIDO
: MARCINEY MAGNO NUNES DA FONSECA
ADVOGADO
: DEBORAH RIBEIRO ALMEIDA RODRIGUES ALVES - MG146472
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO.
SEGURO
DPVAT.
ACIDENTE.
AUTOMÓVEL ATINGIDO POR BOMBA. INVALIDEZ PERMANENTE
PARCIAL.
INDENIZAÇÃO
DEVIDA.
GRAU
DE
INCAPACIDADE.
PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apesar de opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar
omissão, a parte recorrente não indicou a contrariedade ao art. 1.022 do
Código de Processo Civil nas razões do especial, atraindo a incidência da
Súmula no 211/STJ.
2. Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, apesar
de o seguro DPVAT ser destinado à reparação por dano pessoal causado
pelo uso de veículo automotor, excepcionalmente é cabível a indenização
securitária nos casos em que o veículo esteja parado ou estacionado, isso
se o acidente não decorreu de ação provocada pela vítima, de forma
culposa ou dolosa, e se o veículo for a causa determinante do evento
danoso.
3. O TJMG, soberano na análise do contexto fático-probatório coligido aos
autos, concluiu que restou comprovada a invalidez parcial, motivo pelo
qual a seguradora deve ser condenada ao pagamento da indenização
parcial. A revisão do entendimento firmado pela instância ordinária é
inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
4. No julgamento do Tema Repetitivo no 542, o STJ consolidou o
entendimento de que, em caso de invalidez parcial permanente do
beneficiário, a indenização será paga de forma proporcional ao grau da
invalidez.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por SEGURADORA LIDER DO
CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A., fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas
"a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – VEÍCULO
ATINGIDO POR BOMBA – EXCEPCIONALIDADE DO CABIMENTO DA
INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE DE PROVA ACERCA DA CAUSA DO
ACIDENTE – ÔNUS DO AUTOR – DESINCUMBÊNCIA – INVALIDEZ
PERMANENTE
PARCIAL
–
INDENIZAÇÃO
DEVIDA
–
PAGAMENTO
PROPORCIONAL AO GRAU DE INCAPACIDADE DA PESSOA VITIMADA –
SINISTRO POSTERIOR ÀS ALTERAÇÕES FEITAS PELA LEI No 11.945/2009
À LEI No 6.194/1974 – APLICABILIDADE DA TABELA DE GRADUAÇÃO DOS
PERCENTUAIS DE PERDA INSTITUÍDA PELA CITADA LEI No 11.945/2009.
Conforme já decidiu o STJ, muito embora o seguro DPVAT seja destinado à
Documento eletrônico VDA49689434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:19
Código de Controle do Documento: 0426bc1c-3881-47ff-9bfe-f9eaedf60abc

reparação por dano pessoal causado pelo uso de veículo automotor,
excepcionalmente é cabível a indenização securitária nos casos em que o
veículo esteja parado ou estacionado, isso se o acidente não decorreu de
ação provocada pela vítima, de forma culposa ou dolosa, e se o veículo for a
causa determinante do evento danoso. Conforme entendimento consolidado
do c. STJ, inclusive em julgamento de recurso repetitivo, a indenização
devida a título do seguro obrigatório DPVAT, no caso de invalidez
permanente parcial, será paga de forma proporcional ao grau da
incapacidade da pessoa vitimada. Nos casos de sinistros ocorridos após as
alterações feitas pela Lei n° 11.945/2009 à Lei n° 6.194/1974, a
indenização deve ser calculada com base na tabela de graduação dos
percentuais de perda instituída pela citada Lei n° 11.945/2009" (e-STJ fl.
218).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 271).
No recurso especial, alega-se, além de divergência jurisprudencial, violação
dos arts. 2o, I, 5o, da Lei no 6.194/74; 473, IV, e 477, § 2o, I, do Código de Processo
Civil, asseverando, em síntese, que

"a indenização por invalidez permanente será devida quando a
origem da invalidez tenha ocorrido em razão de um acidente de trânsito,
sendo este caracterizado quando ocorrer danos causados pelo veículo ou sua
carga, seja parado ou em movimento".

Diz que a legislação vigente é clara no sentido que de que o seguro DPVAT
tem por finalidade cobrir danos pessoais causados às vítimas que se envolvem em
acidente de trânsito. Para tanto, a cobertura legal aplica-se nos casos de morte,
invalidez permanente e reembolso à vítima, no caso de despesas de assistência médica
e suplementares.
Defende que

"o acórdão guerreado, violou os dispositivos legais determinando o
pagamento de indenização no caso em que o dano/as lesões suportadas
pela Recorrida não decorrem de acidente de trânsito, haja vista, que foram
causadas por artefato explosivo lançado em seu veículo, deste modo, o
veículo não causou nenhum dano, não se identifica nenhuma relação com o
veículo automotor."

Por fim, alega que teve violado o seu direito de defesa, haja vista o
indeferimento do pedido de esclarecimentos acerca do laudo pericial.
Contrarrazões às e-STJ fls. 654/675.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Quanto à dita ofensa aos arts. 473, IV, e 477, § 2o, I, do CPC, verifica-se
que a matéria versada nos citados dispositivos não foi objeto de debate pelas
instâncias ordinárias, embora opostos embargos de declaração.
O recurso especial também não alegou violação do art. 1.022 do CPC, com a
finalidade de sanar eventual omissão porventura existente.
Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na
Súmula no 211/STJ.
Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, apesar de o
seguro DPVAT ser destinado à reparação por dano pessoal causado pelo uso de
veículo automotor, excepcionalmente é cabível a indenização securitária nos casos em
Documento eletrônico VDA49689434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:19
Código de Controle do Documento: 0426bc1c-3881-47ff-9bfe-f9eaedf60abc

que o veículo esteja parado ou estacionado, isso se o acidente não decorreu de ação
provocada pela vítima, de forma culposa ou dolosa, e se o veículo for a causa
determinante do evento danoso.
Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE DANOS
PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT).
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SÚMULA No 7
/STJ. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTES.
1. Em regra, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro
DPVAT, é imprescindível que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo
automotor.
2. 'Contudo, é cabível indenização securitária na hipótese excepcional em
que o veículo automotor esteja parado ou estacionado. Para isso, todavia, é
necessário comprovar que o acidente decorreu de ação não provocada pela
vítima, de forma culposa ou dolosa e que o veículo automotor seja causa
determinante da ocorrência do evento danoso' (REsp 1.187.311/MS, Rel.
Ministro Massami Uyeda, D Je
).
28/9/2011
3. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que o veículo automotor
não foi a causa determinante do dano sofrido pela recorrente, sendo,
portanto, incabível a indenização.
4. Tendo o tribunal de origem reconhecido, diante do contexto fático dos
autos, que não houve relação de causalidade entre o ato do motorista e os
danos sofridos pela agravante para fins de indenização de seguro DPVAT, a
pretensão recursal em sentido contrário esbarra no óbice da Súmula no 7
/STJ.
5. Agravo regimental não provido."
(AgRg no REsp 1318402/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
27/8/2013
5/9/2013

Ademais, o TJMG, soberano na análise do contexto fático-probatório
coligido aos autos, concluiu que restou comprovada a invalidez parcial, motivo pelo
qual a seguradora deve ser condenada ao pagamento da indenização parcial.
Veja-se,

"No caso em apreço, restou suficientemente demonstrado que o
acidente narrado não decorreu da própria conduta da parte autora e que o
fato de a mesma parte autora estar dentro do veículo atingido por uma
bomba foi a causa determinante do acidente e das lesões dele decorrente,
pelo que faz jus à indenização a título de seguro obrigatório DPVAT.
(...)
No caso dos autos, o acidente ocorreu em 2016, portanto, após a
alteração legislativa acima mencionada, impondo-se, desse modo, que seja
observado aquele teto máximo de R$ 13.500,00.
Muito se discutiu nos pretórios sobre ser ou não devida naquele
valor integral a indenização por invalidez permanente parcial, até que veio a
ser editada a Súmula 474 do STJ, com o seguinte enunciado: 'a indenização
do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de
forma proporcional ao grau da invalidez'.
E mais recentemente, o colendo STJ no julgamento do REsp n°
1.246.432/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, portanto,
afastando qualquer interpretação da questão de forma diversa, consolidou o
entendimento de que, em caso de invalidez parcial permanente do
beneficiário, a indenização será paga de forma proporcional ao grau da
invalidez (...)
(...)
Com efeito, tratando-se, como no caso dos autos, de invalidez
parcial, a indenização deve ser proporcional ao grau da incapacidade, e não
total, impondo-se que seja quantificado o valor da indenização devida à
parte autora de acordo com a extensão de sua incapacidade, observado
aquele teto máximo de R$ 13.500,00" (e-STJ fls. 224/225).

Documento eletrônico VDA49689434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:19
Código de Controle do Documento: 0426bc1c-3881-47ff-9bfe-f9eaedf60abc

Desse modo, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Não bastasse isso, no julgamento do REsp 1.246.432/RS, sob o rito dos
repetitivos (Tema no 542), o STJ consolidou o entendimento de que, em caso de
invalidez parcial permanente do beneficiário, a indenização será paga de forma
proporcional ao grau da invalidez:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART.
543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO.
INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A
PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.o 474/STJ.
1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do
seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será
paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.o 474/STJ).
2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO."
(relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
)
22/5/2013
27/5/2013

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial para negar-lhe
provimento.
Na origem, os honorários recursais foram fixados em 20% sobre o valor da
condenação, não cabendo a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, por já estar
no limite máximo estabelecido no § 2o do mesmo dispositivo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:19
Código de Controle do Documento: 0426bc1c-3881-47ff-9bfe-f9eaedf60abc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.155.863 / MG
Número Registro: 2024/0246863-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231247800003 50778212220198130024
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
ADVOGADA
: PATRICIA PAULA SANTIAGO - MG155414
RECORRIDO
: MARCINEY MAGNO NUNES DA FONSECA
ADVOGADO
: DEBORAH RIBEIRO ALMEIDA RODRIGUES ALVES - MG146472
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
09/09/2025
15/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:31:12
Código de Controle do Documento: 4636f5c1-e76c-41f0-840e-b66f466a68d5

Documento eletrônico VDA50542330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:31:12
Código de Controle do Documento: 4636f5c1-e76c-41f0-840e-b66f466a68d5